Tribunal: TJBA
Processo: 8003830-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003830-43.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEY CONCEICAO NEVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ATITUDE EVASIVA E DISPENSA DE ENTORPECENTE EM LOCAL DE INTENSA TRAFICÂNCIA. LICITUDE DA ABORDAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa, em razão de prisão em flagrante decorrente de abordagem policial realizada em local conhecido pela intensa atividade de tráfico, com apreensão de 18,15g de maconha fracionada em 40 porções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas na abordagem policial são ilícitas por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a negativa do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial é legítima quando precedida de comportamento evasivo do agente, tentativa de fuga e dispensa de objeto suspeito, sobretudo em local notoriamente conhecido pela prática reiterada do tráfico de drogas, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A apreensão de substância entorpecente fracionada em múltiplas porções, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, comprova a materialidade do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes, harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo de prova, especialmente quando corroborados por laudos periciais e autos de apreensão. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, mostra-se isolada e insuficiente para afastar o conjunto probatório produzido. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta do delito, pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente e pelo risco à ordem pública, evidenciado pela reincidência do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atitude evasiva do agente, associada à tentativa de fuga e ao descarte de material ilícito em local conhecido pela traficância, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. Os depoimentos de policiais, quando firmes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. Persistindo os fundamentos da prisão preventiva reconhecidos na sentença, é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 937.891/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC nº 861.364/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003830-43.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante WESLEY CONCEIÇÃO NEVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.